Tribunal: TJES
Processo: 0000635-94.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000635-94.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVANDRO INACIO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido, à época dos fatos, pela Lei nº 6194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
. O artigo 3º do mesmo diploma assentava que os danos pessoais cobertos compreendiam as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

3. A pretensão do autor está relacionada a acidente automobilístico em que se envolveu e que ocorreu em 27/01/2018. Do boletim de atendimento de urgência emitido pela unidade hospitalar que o atendeu no mesmo dia consta menção a acidente de moto e fratura do hálux direito. Às fls. 71/73 e id nº 51455106 consta laudo produzido em sede judicial, tendo o
expert
concluído de forma categórica pela inexistência de invalidez.

4. Não houve comprovação quanto à ocorrência de dano coberto pelo seguro em questão, restando acertada a conclusão judicial lançada em desfavor da parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido. Juízo de improcedência ratificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000635-94.2019.8.08.0008

APELANTE: DEVANDRO INACIO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fl. 82, que julgou improcedente o pleito autoral de recebimento de quantia a título de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A parte recorrente, em suas razões, afirma que “o seguro DPVAT não é seguro de responsabilidade civil fundado na teoria da culpa, mas sim seguro obrigatório de danos pessoais, cuja indenização deve ser prestada, nos termos da própria lei do DPVAT, a todas as vítimas de acidentes automobilísticos independentemente de apuração de culpa, bastando seja demonstrado a existência de dano (às vítimas transportadas ou não) e sua causa (acidente envolvendo veículos automotores)” (fl. 87).

Em meu sentir, não prospera a irresignação, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido, à época dos fatos, pela Lei nº 6194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O artigo 3º do mesmo diploma assentava que os danos pessoais cobertos compreendiam as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

A pretensão do autor está relacionada a acidente automobilístico em que se envolveu e que ocorreu em 27/01/2018, conforme se depreende do boletim de ocorrência acostado em cópia às fls. 13/14.

Do boletim de atendimento de urgência emitido pela unidade hospitalar que o atendeu no mesmo dia consta menção a acidente de moto e fratura do hálux direito (fl. 15).

Às fls. 71/73 e id nº 51455106 consta laudo produzido em sede judicial, tendo o
expert
concluído de forma categórica pela inexistência de invalidez.

Pois bem. Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Atento a isso, saliento não ter havido comprovação quanto à ocorrência de dano coberto pelo seguro em questão, restando acertada a conclusão judicial lançada em desfavor da parte autora.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao apelo
, eis que acertada a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Em atenção aos §§2º e 11 do artigo 85 do CPC, arbitro honorários recursais em favor do advogado da parte recorrida em um por cento sobre o valor da causa, atentando-me, ainda, ao artigo 98, §3º do diploma processual civil.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.